Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SE NÃO APRESENTADA DESDE A CITAÇÃO.
1. A citação por edital pode ser determinada de ofício, com base no princípio do impulso oficial, nas hipóteses em que infrutíferas as tentativas de localização do réu.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que, em cobrança de cheque, os juros de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do título à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Contudo, na hipótese de não apresentação do cheque à instituição financeira, não havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, conta-se desde a citação, consoante regras dos arts. 240 e 405, ambos do Código Civil.
3. Apelação conhecida e provida em parte.